Tribunal: TJPA
Processo: 0814978-16.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814978-16.2022.8.14.0000

REQUERENTE: EZEQUIAS OLIVEIRA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REFORMA DO NÃO CONHECIMENTO DA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ausentes os requisitos do art. 621 do CPP, inviável o conhecimento da Ação Revisional, quando inexistente violação a texto de lei ou juntada prova nova, aptos a rescindir o acórdão condenatório, na medida em que as Revisões Criminais não se prestam ao reexame de matérias já apreciadas e as meras alegações do Revisionando são insuficientes a ensejar o seu cabimento.

2. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Sessão de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 17ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os quatro e treze de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 14 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental em Revisão Criminal interposto por advogado particular, em favor de EZEQUIAS OLIVEIRA DA SILVA, com fulcro no art. 253 do Regimento Interno deste E. TJPA, objetivando impugnar a decisão monocrática proferida por este Relator, na qual indeferi o pedido revisional formulado em favor do mencionado apenado.

Na Revisão Criminal, os patronos do Recorrente visavam reformar o r. Acórdão nº 167.083, proferido pela 3ª Câmara Criminal Isolada deste Tribunal, que concedeu parcial provimento ao seu recurso de Apelação Criminal, interposto nos autos do processo nº 0000552-56.2010.8.14.0031, reduzindo sua pena para 14 (quatorze) anos de reclusão, em razão da violação ao art. 121, §2º, I e IV, do CP.

O Recorrente manejou a ação revisional com base na existência de provas novas, consubstanciadas nos depoimentos de duas testemunhas que presenciaram o ocorrido, devendo o apenado ser submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Subsidiariamente, aduziu que a condenação foi contraria ao texto expresso da lei, diante dos equívocos procedidos na dosimetria, vez que se trata de réu com condições subjetivas favoráveis, devendo sua pena ser fixada no mínimo legal de 06 anos, com o afastamento das qualificadoras, bem como com o acolhimento da diminuição da pena prevista no art. 121, §1º do CP.

Deferida a gratuidade processual, em cumprimento ao despacho de Id. Num. 12425742 - Pág. 1 a 3, o requerente juntou aos autos a certidão de trânsito em julgado, retornando-me os autos conclusos, oportunidade em que proferi a decisão monocrática Id. Num.12571680 – Pág. 1 a 9, na qual indeferi a revisional, considerando a inexistência de teratologia na dosimetria operada, bem como ausência de juntada de provas novas oriundas de justificação judicial acerca das oitivas das duas testemunhas oculares do crime de homicídio para o qual o Recorrente foi condenado.

Em suas razões recursais (Id. Num. 12797503 - Pág. 1 a 5), o Recorrente informa que foi denunciado e condenado, com sentença transitada em julgado no dia 26/11/2018, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, preconizado no artigo 121, §2º I e IV do CP, tendo como vítima o Sr. Lazaro Martins.

Esclareceu que o Recorrente foi condenado a pena de 17 anos, todavia, em sede de apelação, sua pena foi reduzida para 14 anos. Afirma que foram descobertas duas testemunhas oculares que seriam de suma importância para a justa revisão do caso, bem como a dosimetria operada foi ilegal, devendo a pena ser reduzida.

Defende o cabimento da Revisional, com espeque no art. 621, I do CP, considerando que o homicídio praticado não deve ser considerado qualificado e, consequentemente, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 06 anos de reclusão, vez que se trata de homicídio simples.

Prossegue sustentando o cabimento da Revisional, com fulcro no art. 621, III do CP, pois as novas provas testemunhais são extremamente robustas, devendo serem devidamente valoradas e ouvidas, pois se trata de fatos novos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo (Num. 13228069 - Pág. 1 a 4), opinou pelo improvimento do Agravo Regimental.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em pauta de julgamento, com fulcro no art. 625, §4º do CPP c/c art. 253 do Regimento Interno do TJPA.

VOTO

Adianto que o presente recurso não merece provimento, sendo incabível reparos na decisão monocrática de indeferimento do pedido revisional, conforme esclareço:

O Recorrente foi condenado por violação ao art. 121, §2º, I e IV, do CP. Cediço que o procedimento afeto ao crimes de competência do Tribunal do Júri é peculiar em decorrência da sua divisão em fases distintas. Na primeira, há a formação da culpa (da denúncia à pronúncia) e, posteriormente, após o recebimento do libelo, o réu será submetido à julgamento perante os jurados, na qual há a produção de provas e as alegações das partes diante do Conselho de Sentença.

Desta forma, o rito dos processos de homicídio atribui a competência ao Conselho de Sentença para julgamento do mérito da demanda, tanto que as apelações providas com espeque no art. 593, III,
d
do CPP culminam na submissão do acusado à novo julgamento, não cabendo as instâncias revisoras a concessão
incontinenti
da absolvição ou desclassificação do crime de homicídio qualificado para simples.

Assim, no julgamento das Apelações Criminais oriundas do procedimento do Júri, os Tribunais de Justiça somente averiguam se o julgamento foi compatível com as provas dos autos, apenas para assegurar a regra constitucional da soberania dos veredictos.

Pois bem, com base em supostas provas “novas” consubstanciadas no depoimento de duas testemunhas oculares, o Recorrente entende cabível o processamento da presente Revisão Criminal. Contudo, consignei da decisão objurgada que “
não foi juntada qualquer prova nova oriunda de Justificação Judicial (que corrobore o cabimento da anulação do Tribunal do Júri e submissão do réu a novo julgamento) apta a gerar o conhecimento de eventual ação revisional posterior”
e, considerando que a Revisão Criminal não comporta dilação probatória, indeferi
in limine
a exordial.

A Revisão Criminal proposta, na solidão de documentos que comprovem as alegações do Revisionando, ou seja, apenas embasada nas suas meras alegações, obstam o conhecimento do pedido revisional,
in verbis:

Agravo regimental de decisão monocrática do relator que, na forma do art. 168, §3º, do RITJ, indeferiu revisão criminal – Condenação definitiva por homicídio triplamente qualificado – Pretendido o afastamento das qualificadoras – Decisão dos jurados em consonância com as provas produzidas – Questões já apreciadas por ocasião do acórdão, inclusive – Prevalência da soberania do júri – Ausência de novas provas – Simples irresignação com a condenação que não se amolda à revisional – Inteligência no art. 621 e incisos do CPP – Subsistência do decidido. Agravo desprovido. (TJSP;

Agravo Interno Criminal 2220621-68.2021.8.26.0000; Relator (a): Mauricio Valala; Órgão Julgador: 4º Grupo de Direito Criminal; Foro de Itatiba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/02/2022; Data de Registro: 25/02/2022)

Assim, concluo ser irretocável a monocrática guerreada que a seguir transcrevo:

Sem maiores delongas, adianto que a presente revisional não merece conhecimento, conforme segue:

A presente ação foi embasada no disposto no art. 621, I e III do CPP, pleiteando a defesa a necessidade de submissão do requerente a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, em razão da existência de provas novas, baseadas no depoimento de duas testemunhas oculares do crime de homicídio para o qual fora condenado. O segundo ponto de sua irresignação diz respeito a revisão da dosimetria da pena, com afastamento das qualificadoras e fixação da pena-base no mínimo de 06 anos, em razão do cometimento de homicídio simples, bem como o acolhimento da diminuição de pena prevista no artigo 121, § 1º, do Código Penal.

Com efeito, a revisão criminal é ação penal originária em segunda instância que objetiva desconstituir sentença condenatória transitada em julgado, tendo por finalidade corrigir excepcionais erros do judiciário e, só podendo ser admitida, quando se enquadrar nas hipóteses taxativas enumeradas no artigo 621 do CPP.

Em sua petição inicial, o requente, inicialmente, afirma o cabimento da revisional na modalidade descrita no art. 621, I do CPP, pois a dosimetria operada violaria a texto expresso da lei, na medida em que a pena-base não restou fixada no mínimo legal, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis do condenado.

Pois bem! O sistema jurídico brasileiro referente a fixação da pena em concreto exige que o julgador obedeça aos limites preestabelecidos em lei e, utilizando-se do livre convencimento motivado, estabeleça o quanto a ser cumprido pelo condenado, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, bem como em respeito ao art. 93, IX da CF/88, que exige a fundamentação das decisões, conforme entendimento doutrinário sobre o tema:

Configura-se a motivação como o dever que tem o magistrado de expor as razões do seu convencimento, por meio de um ato complexo, permeado por questionamentos críticos, históricos e racionais. Ao explicitar o seu entendimento, o juiz deverá expor a sua motivação e todo horizonte dentro do qual a desenvolveu. A motivação é, portanto, uma exigência do próprio Estado.

(...)

A concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este sempre respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelo artigo 68,
caput
do Código Penal, sob pena de o magistrado, que não observar os parâmetros estipulados em tal preceito legal, incidir em comportamento manifestamente arbitrário, e, por se colocar à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, a aplicação legitima da resposta penal do Estado. (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 101-103).

Desse modo, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema trifásico para concretização da pena, ou seja, o cálculo da pena possui três fases distintas. Na primeira, vigora a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para formação da pena-base. Na segunda, o magistrado avalia as circunstâncias atenuantes (art. 65 e 66 do CP) e agravantes (art. 61 e 62 do CP), passando para última fase para análise das causas de diminuição e aumento de pena.

In casu
, compulsando-se a dosimetria objurgada, verifico que a primariedade e as condições subjetivas favoráveis do agente não possuem o condão de manter a pena-base no mínimo legal, tendo em conta que o cálculo se dá mediante a proporcionalidade entre a análise da: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima, conforme determinação do art. 59 c/ 68, todos do CP.

Desta forma, remanescendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente a elevação da pena-base se dá em obediência aos ditames da Súmula nº 23 deste E. TJPA,
in verbis:

Súmula 23 do E. TJE-PA:A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na tentativa de rediscutir questão de mérito apreciada no Acórdão nº 167.083 e inexistindo a contrariedade a lei penal, incabível a propositura de Ação Revisional para reformar a dosimetria, culminando no seu não conhecimento, nos termos das decisões monocráticas a seguir transcritas:

REVISÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº: 0002242-67.2020.814.0000.

COMARCA DE ORIGEM: Belém (1ª Vara Criminal).

REQUERENTE: José Eduardo Diniz da Silva (Adv. Sandro Manoel Cunha Macedo - OAB/Pa nº.: 21.507).

REQUERIDA: A Justiça Pública.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Gilberto Valente Martins.

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar.

Vistos etc.

Trata-se de Revisão Criminal proposta por JOSÉ EDUARDO DINIZ DA SILVA, representado pelo causídico Sandro Manoel Cunha Macedo - OAB/Pa 21.507, com fundamento no art. 621, inciso III do CPP, visando modificação da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, nos autos da Ação Penal nº.: 0008632-67.2006.814.0401, transitada em julgado em 17.04.2009.

Informa o revisionando que foi condenado a pena de 15 (quinze) anos de reclusão, pela prática do crime de roubo qualificado, tipificado no art. 157, §2º, inciso I e II do CPB.

Argumenta que o juízo ¿a quo¿ aplicou a pena base de 10 (dez) anos, aumentada para 15 (quinze) anos sem ter sido apresentada qualquer fundamentação idônea, em descompasso com o entendimento consolidado na Súmula n.: 443 do STJ, razão pela qual, interpôs recurso de apelação contra a sentença, tendo sido os autos distribuídos à época, para a Desembargadora Terezinha Martins Fonseca, julgado

improvido pela 3ª Câmara Criminal Isolada.

Em razão do exposto, requereu o provimento da revisão, para readequação da pena base ao mínimo legal e redução da majorante aplicada na terceira fase, pugnando, alternativamente, pela extensão das atenuantes concedida ao correu.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (fls. 46/48-v) pela improcedência do pleito revisional.

É o relatório.

DECIDO.

Da leitura da peça revisional, constata-se que o requerente não apresenta qualquer fato ou alegação novos, aduzindo apenas que a sentença proferida pelo juízo a quo incorreu em erro exasperar a pena do revisionando de forma desfundamentada, pugnando pelo redimensionamento da reprimenda em seu benefício, contudo, nada acrescenta que se mostre idôneo a desconstituir o trânsito em julgado da sentença em seu desfavor.

Com efeito, observa-se que o pleito veiculado na presente revisão criminal já foi objeto do recurso de apelação interposto pelo réu, tendo sido julgado improcedente o pedido de redimensionamento da pena aplicada em seu desfavor, conforme consta no Acórdão nº.: 76.431 (fls. 199/207 do apenso), o qual manteve a reprimenda quantificada pelo Juízo de origem.

Portanto, inegável que a pretensão desta revisão criminal cinge-se ao mero reexame das provas dos autos, o que se mostra inadmissível na via eleita.
Nesse sentido, verbis:

STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL INADMITIDA NA ORIGEM. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1339155 SC 2018/0198631-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS PARA ATACAR A DECISÃO IMPUGNADA. PRETENSÃO DE REVALORAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

I - "O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à

evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes" (HC n. 206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 25/02/2016).

II - In casu, acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do especial, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1673581/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. REDUÇÃO DA PENA PELA APLICAÇÃO DE DELAÇÃO PREMIADA. ART. 621, I, DO CPP. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes.

2. Inclusive no que diz respeito à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, somente se admitindo o exame quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a revisão da pena, o

que não é a hipótese dos autos.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1704043/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)

Outrossim, mostra-se inadmissível o pleito de extensão das atenuantes da menoridade penal e da confissão espontânea concedidas ao corréu, Sr. Odivaldo Diniz da Costa, por serem tais benefícios de caráter exclusivamente pessoal e subjetivos, não havendo similitude fático-processual em relação ao ora revisionando, o qual possuía ao tempo do fato criminoso 25 (vinte e cinco) anos de idade e negou a autoria delitiva durante todo o curso da instrução.

Portanto, mostra-se incabível a revisão criminal quando utilizada como nova apelação, objetivando tão somente o reexame de fatos e provas, especialmente no que diz respeito à dosimetria, quando ela possui cabimento ainda mais estrito, admitindo-se tão somente quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a diminuição especial da pena1, hipótese não verificada nos presentes autos.

Ante o exposto, com fulcro no art. 133, inciso X do Regimento Interno desta Corte de Justiça2, não conheço a presente revisão criminal, nos termos da fundamentação.

P.R.I. Arquive-se.

Belém/Pa, 29 de outubro de 2020.

Desa. VANIA FORTES

BITAR

Relatora

1 Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

(...)

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

2 Art. 133. Compete ao relator:

X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível; (TJPA, 2020.02622653-60, Não Informado, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado: 29/10/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

3ª CÂMARA CRIMINAL. Autos nº. 0053214-16.2022.8.16.0000. Recurso: 0053214-16.2022.8.16.0000. Classe Processual: Revisão Criminal. Assunto Principal: Roubo Majorado. Requerente(s): ANTONIO AGOSTINHO BIACO JUNIOR. Requerido(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ.

I- Trata-se de Revisão Criminal proposta por Antônio Agostinho Biaco Junior, em face do acórdão passado em julgado, que julgou conhecido e desprovido o apelo interposto pelo réu, mantendo incólume sua condenação pelo delito de roubo duplamente majorado, pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal), a pena de 07 (sete) anos de reclusão, no regime semiaberto, e de 18 (dezoito) dias multa, com valor unitário de cálculo arbitrado no mínimo legal.

Por douta defesa técnica, insurge o requerente contra a reprimenda que lhe foi arbitrada e pugna sua redução. Para tal, argumenta que o fundamento utilizado pelo magistrado para valorar a circunstância judicial das ‘consequências’ do crime na pena base, não se mostra válido eis que os efeitos da prática não são anormais ao tipo penal em questão. Ainda, que em razão da presença deste vetor, a basilar foi elevada de forma desmedida, o que fere o princípio da proporcionalidade e justifica a realização de uma nova dosimetria.

Por derradeiro, aventa que a despeito da incidência da atenuante da menoridade penal na pena provisória, a redução operada, de apenas 02 (dois) meses de reclusão, é incongruente com o princípio da proporcionalidade (mov. 1.1/TJ).

Com vista dos autos, a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora Eliane Maria Penteado De Carvalho Hoffmann, opinou pelo não conhecimento da ação (mov. 14.1/TJ). Vieram-me os autos conclusos.

É a breve exposição.

II. Analisando detidamente as razões recursais, verifica-se que a presente ação sequer ultrapassa o juízo de prelibação. Isso porque, as teses referentes a redução da pena do requerente não encontram respaldo nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos

autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos

comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Destaca-se que, a despeito do que aventou a defesa, a individualização da pena do requerente já foi objeto de análise por este Egrégio Tribunal de Justiça, que, ao analisar todas as etapas dosimétricas, assim concluiu (mov. 165.11):

Neste panorama, vale a pena elucidar a impossibilidade de manejo do presente recurso como uma terceira instância recursal, visando o reexame de questões já exaustivamente analisadas em primeira instância e pelo Colegiado estadual.

Em outras palavras, ‘a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas’(AgRg no AREsp 1563982/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 5/12/2019).

A propósito, como já entendeu esta Corte de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A, C/C ART. 226, INC II, C/C ART. 71, TODOS DO CP) – PLEITO REVISIONAL AMPARADO NA ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA DA INOCÊNCIA E DE QUE A SENTENÇA SE BASEOU EM DEPOIMENTO FALSO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – NÃO CONHECIMENTO – QUESTÕES TRATADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA E EM ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECLARAÇÕES UNILATERAIS QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADAS PROVAS DA INOCÊNCIA DO RÉU – PRECEDENTES DESTA CORTE – AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA. (TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0074462- 72.2021.8.16.0000 - Almirante Tamandaré - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO NINI AZZOLINI, - J. 17.11.2022)

A própria d. Procuradoria Geral de Justiça pontuou que “a mera reiteração dos pedidos já analisados em sede de apelação acabam por demonstrar claramente a inexistência de afronta ao expresso da lei penal ou à evidência dos autos que autorize a propositura de ação de revisão criminal, mormente considerando que não houve nenhum apontamento objetivo e específico para demonstrar onde residiria a ofensa ou contrariedade existente.” (mov. 14.1/TJ).

Nesta linha de raciocínio, importa consignar que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de erro ou injustiça na fixação de sua reprimenda, e não trouxe à colação novos elementos que justificassem seu pedido, de modo que, a presente ação não merece ser admitida, à luz da regra preconizada no art. 621, caput,
do Código de Processo Penal.

III. Diante do exposto, indefiro o requerimento formulado nessa Revisão Criminal, com fundamento no art. 182, inc. XIX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, de forma que, julgo extinto o processo sem o correspondente exame de mérito.

IV. Publique-se, registre-se e intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito. Curitiba, 30 de janeiro de 2023. Desembargador Ruy Alves Henriques Filho. Magistrado

No que se refere ao art. 621, III do Código de Processo Penal, a Revisão Criminal é admitida quando forem descobertas novas provas de inocência do condenado.

Diante disto, a instrução do requerimento com todas as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos constitui pressuposto para o conhecimento e consequente provimento da Revisão Criminal, de acordo com o previsto no art. 625, §1º do CPP.

Assim, é imprescindível que o pedido seja instruído com todos os documentos que comprovem suas alegações, isto porque a presente ação não comporta dilação probatória. Além disso, não foi juntada qualquer prova nova oriunda de Justificação Judicial (que corrobore o cabimento da anulação do Tribunal do Júri e submissão do réu a novo julgamento) apta a gerar o conhecimento de eventual ação revisional posterior.

No mesmo sentido, cito precedente desta Corte:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. SURGIMENTO DE PROVA NOVA SUPERVENIENTE AO ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO EM 1º GRAU DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.

1.
A ação de revisão criminal não admite fase de instrução probatória, de modo que quando novas provas dependerem de produção judicial, deve o acusado requerer ao juízo de primeiro grau a realização de audiência de justificação prévia, fundamentando a medida na pretensão de ingressar com ação de revisão criminal, embasado, por analogia, no art. 861 do CPC
. Tal procedimento se faz necessário a fim de se legitimar a prova nova que se afirma apta a reverter uma decisão transitada em julgado que se impugna, pois a mesma será submetida ao manto do contraditório judicial.
No presente feito, a declaração de próprio punho da testemunha presencial, inocentando o réu, não foi judicializada, de modo que há vício insuperável e impeditivo do conhecimento da ação revisional, tornando-se impossível a análise do mérito do pleito revisional, pois a falta das provas judicializadas enseja a deficiência em sua instrução, o que acarreta a falta de pressupostos processuais no caso.

2. RECURSO NÃO CONHECIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA, 2016.04846775-35, 168.632, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-11-28, Publicado em 2016-12-06)

REVISÃO CRIMINAL

ROUBO QUALIFICADO

NEGATIVA DE AUTORIA

NOVAS DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS

ABSOLVIÇÃO

IMPOSSIBILIDADE

AUSENCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA

PEDIDO NÃO CONHECIDO. 1.
A prova nova trazida nos autos somente pode ser produzida no âmbito da justificação prévia, na medida em que o material probatório para instruir a ação de revisão criminal deve ser pré-constituído. Medida cautelar de natureza preparatória (arts. 861 a 866 do CPC), aplicado subsidiariamente no processo penal por força do art. 3º do CPP
. 2. Admitir como prova suficiente para a procedência de revisão criminal declaração unilateral que aponta o requerente como inocente viola frontalmente o principio do contraditório. Prova que não tem força suficiente para desconstituir decisão judicial já transitada em julgado. REVISAO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2013.04131913-98, 119.510, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2013-05-13, Publicado em 2013-05-16)

No presente caso, são nitidamente insuficientes a ensejar um juízo de Revisão Criminal as meras alegações do revisionando.

Não se verificando nenhuma das hipóteses de cabimento da revisão criminal, previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, fica inviabilizado o prosseguimento do pleito
(AgRg na RvCr 2.706/PE, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 19/11/2014),
não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade em decisão monocrática que indefere in limine litis pretensão manifestamente improcedente, amparada em regimento interno do Tribunal local.
(HC 326.382/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 30/11/2015).

Ante o exposto, com fulcro no art. 133, VII,
b
do Regimento Interno do E. TJPA, indefiro liminarmente a Revisão Criminal. (...)

Ante o exposto, verifico que é caso de indeferimento da Revisão Criminal, razão pela qual mantenho a decisão monocrática guerreada,
conhecendo
do presente Agravo Regimental e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 14 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/04/2023